Tribunal: TJPA
Processo: 0000765-79.2010.8.14.0090
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000765-79.2010.8.14.0090

RECORRENTE: MANELITO FURTADO MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0000765-79.2010.8.14.0090

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MANELITO FURTADO MIRANDA (ADVOGADO: DERICK RAPHAEL R. PINGARILHO)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO - TENTATIVA -
AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DECISÃO DE PRONÚNCIA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DÚVIDAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI.

Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a pronúncia do recorrente, reservando ao Conselho de Sentença a deliberação sobre o mérito da acusação.
Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000765-79.2010.8.14.0090

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MANELITO FURTADO MIRANDA (ADVOGADO: DERICK RAPHAEL R. PINGARILHO)

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MANELITO FURTADO MIRANDA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e VI c/c art. 14, II, e art. 18, I (parte final), todos do Código Penal.

Alega que não tinha a intenção de matar a vítima, caso contrário, teria prosseguido com a ação delituosa. Afirma que restou comprovada a autoria delitiva, porém a materialidade não ficou constatada. Informa que no momento da discussão desferiu um único golpe com arma branca (faca) nas nádegas da vítima e, em ato contínuo, saiu do local. Aduz que não teve a intenção de continuar a golpear a vítima, e nem mesmo de cometer homicídio, adotando todas as medidas necessárias para evitar a consumação do crime, configurando, portanto, o arrependimento eficaz. Pretende a reforma da decisão com a exclusão da qualificadora e a desclassificação para lesão corporal grave.

Decisão mantida em id-15163037.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, id-15163037.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos processuais.

A materialidade restou comprovada nos autos diante do exame de corpo de delito, id-15162959, que concluiu “Paciente em mal estado geral com risco de perder a vida, apresentando hemorragia interna.”

Os indícios de autoria se mostram presentes nos depoimentos das testemunhas, como a seguir:

A testemunha Frank Júnior Damasceno Pires, id-15162959, presente no local dos fatos, em sede policial declarou que: “(...)
por volta de 21h estavam bebendo, a vítima e o declarante e outros primos, que em seguida saíram para casa de outros primos onde estava ocorrendo uma comemoração pela vitória da presidente Dilma e do governador Jatene, que durante a bebedeira houve uma desavença entre a vítima e o sogro do acusado, porém não virou briga porque o declarante interferiu apaziguando a situação e continuaram bebendo todos juntos. Quando por volta de 03h da manhã começou uma brincadeira de bêbado, que a vítima dizia que ia namorar a filha de Ricardo, sogro do acusado, que nesse momento gerou uma pequena discussão entre eles.
(...)”. (sic)

A testemunha Eliane Monteiro Caldeira, presente no local dos fatos, em juízo afirmou: “
Que a vítima estava com agressividade com seu pai, o Sr. Ricardo Dias Caldeira, querendo brigar. Que tentaram acalmá-lo, mas não adiantou. Que Elison veio para o lado da depoente e deu um soco em seu peito, sendo que a depoente bateu nele com um pau e foi pra frente de seu pai. Que o acusado foi pedir para Elison parar, mas ele não quis parar. Que então o acusado foi até a beira onde estava a canoa e pegou uma faca que era usada na pesca. Que estava Elison e mais dois primos dele, sendo que todos estavam muito agressivos. Que então o acusado foi e esfaqueou a vítima na parte da bunda. Que o acusado fez isso na frente de todo mundo, e depois foi embora
(...).” (sic)

Ressalto que a
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Logo, p
resentes os elementos necessários à pronúncia, como
in casu
, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Recorrente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas

Quanto à pretensão de exclusão da qualificadora e desclassificação para lesão corporal grave, tenho que não possui razão o Recorrente. A configuração de qualquer circunstância qualificadora somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrar manifestamente improcedente ou incabível, o que não se verifica nos autos, uma vez que as provas demonstram que a vítima foi golpeada pelas costas. Conforme já mencionado, o exame de corpo de delito, id-15162959, comprova o risco de a vítima perder a vida, razão pela qual afasto a pretensão de desclassificação do delito para lesão corporal.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 10/10/2023